Tribunal: CARF
Processo: 10930.720144/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720144/2012-81
ACÓRDÃO
2002-009.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ALICE CALIXTO BRUNELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente por ser portadora de moléstia grave e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, para o recálculo do crédito tributário lançado, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720144/2012-81
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra MARIA ALICE CALIXTO
BRUNELLI, CPF 954.032.809-87, fls. 5/9, expedida em 28/11/11, originada da
revisão dos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de
R$4.506,11, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Foi constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente
de ação da justiça federal no valor de R$ 18.861,14. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 680,70.
Esclarece a autoridade lançadora que os rendimentos são referentes à ação
judicial no 200704660386672, movida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, sendo:
Rendimentos brutos
R$ 23.370,74
IRRF
(-)R$ 680,70
Valor retirado pelo autor em 08/2007 (líquido)
R$ 22.690,04
Apuração dos rendimentos tributáveis

Rendimentos brutos recebidos
R$ 23.370,74
Honorários advocatícios
(-)R$ 4.509,60
Rendimentos tributáveis omitidos (fls. 228)
R$ 18.861,14
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 20/12/11, tela de
fls. 25. A impugnação foi apresentada em 13/1/12, conforme instrumento de fls.
2, com as seguintes razões de contestação.
Afirma que os valores foram devidamente declarados em época própria, no
quadro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, visto que, sobre os
rendimentos, já havia tido retenção de imposto, bem como os honorários pagos
aos advogados.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720144/2012-81
3
O valor foi recebido da previdência a título de restituição de valores descontados
indevidamente dos rendimentos da impugnante. Alega que tais valores foram
pagos a maior em meses anteriores, por equívoco da previdência. Teve que
recorrer ao judiciário para reaver os valores descontados indevidamente.
Alega que o imposto de renda já tinha sido pago sobre os valores recebidos, nos
respectivos meses, junto com os demais rendimentos.
Solicita que lhe seja informado sobre a necessidade de juntada do processo
judicial aos autos para esclarecer os fatos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/03/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente de R$ 18.861,14 e IRRF sobre a omissão de R$ 680,70, decorrente de ação na
Justiça Federal, ano-calendário 2007.
Do Conhecimento
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
A contribuinte não questionou, em sua Impugnação, ser isenta do imposto de renda
por ser portadora de moléstia grave, não tendo sido instaurado o litígio sobre esse tema, razão
pela qual não deve ser conhecido o recurso nesta matéria.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720144/2012-81
4
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora
aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de
isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente por ser portadora
de moléstia grave.
Do Mérito
Em sede Recurso voluntário, a Recorrente alega que o rendimento tido como
omitido foi devidamente declarado em sua Declaração de Ajuste Anual no campo “Rendimentos
Sujeitos a Tributação Exclusiva”, pois sobre os rendimentos recebidos já havia sido retido o
imposto de renda respectivo.
Alega, ainda, que não se trata de rendimentos recebidos, mas, sim, de restituição
de valores descontados indevidamente de seus rendimentos mensais recebidos do INSS.
De acordo com documentação juntada aos autos, a contribuinte interpôs ação
judicial de anulação de ato administrativo ilegal/cobrança dos valores indevidamente
descontados, processo no 2004.70.51.003555-0, em face do INSS, com fins de obter os valores
descontados sobre seus rendimentos de pensão do INSS, que foram pagos em duplicidade, pelo
INSS, no período de 12/1990 a 04/1993.
O valor recebido pela contribuinte, em 08/2007 (R$ 22.690,04, IRRF R$ 680,70),
refere-se à restituição de valor descontado sobre o benefício do INSS no 21/84.531.375-4, no
período de 11/98 a 02/2004, conforme ofício de fls. 59 e telas do sistema HISCRE – Histórico de
Créditos, fls. 60/140.
A sentença de fls. 247/249, julgou procedente o pedido da contribuinte,
determinando a interrupção dos descontos sobre o benefício previdenciário e a restituição dos
valores indevidamente descontados corrigidos monetariamente.
Do total do rendimento recebido acumuladamente, no valor de R$ 22.690,04, a
fiscalização deduziu as despesas de honorários advocatícios de R$ 4.509,60 e incluiu o valor de
imposto de renda retido na fonte de R$ 680,00, logo se chegou a uma omissão de rendimentos de
R$ 18.861,14 e uma compensação do IRRF de 680,00, no ano-calendário 2007.
De acordo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 (vigente ao tempo da ocorrência do fato
gerador), no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.691 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720144/2012-81
5
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, logo não existia previsão legal para que o
contribuinte declarasse o rendimento recebido acumuladamente como de tributação exclusiva na
fonte, conforme almeja o Recorrente, in verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Contudo, sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368
com repercussão geral reconhecida, julgou o leading case consubstanciado no Recurso
Extraordinário n° 614.406/RS sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a
tese de que “o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não
a relativa ao total satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o
entendimento no sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, entendo no sentido de que o cálculo do Imposto sobre a Renda
eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a renda auferida mês a
mês com base no regime de competência, no período de 12/1990 a 04/1993 (fl. 247/249).
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da alegação de isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente por ser portadora de moléstia grave e, na parte conhecida, dou-lhe parcial
provimento, para o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 279
DF CARF MF
Original